Tribunal: STF
Processo: Rcl 38357
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Sobrestamento praticado pelo tribunal a quo fundamentado em norma legal. 4. Usurpação de competência. Inocorrência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.